Tribunal: TJBA
Processo: 8011473-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011473-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALTINO BELMIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE COM USO DE MARCA-PASSO, AFIM DE SE OBTER O RITMO ADEQUADO DO CORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
S
METROPOLOL 100 MG, ESPIRONOLACTANA 25
MG,
PEMIODARANA 200
MG,
LEVOTIROXINA 112
MG,
RIVOROXABANA 20
MG.
APLICABILIDADE DO ART. 12, I, ‘C’ E II, ‘G’, DA LEI 9.656/98.

PRINCÍPIO DA CONTRATUALIDADE NÃO VIOLADO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA QUE SE SOBREPÕE.

PRECEDENTE NÃO VINCULANTE DO STJ ACERCA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 329, II, DO CPC. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Insurge-se a Agravante contra o deferimento, pelo Magistrado singular, da antecipação de tutela no sentido fornecer
“os
medicamentos, “
METROPOLOL 100 MG (01 cp a cada 08 horas); ESPIRONOLACTANA 25 mg (01 cp a cada 08 horas); PEMIODARANA 200 mg (01 cp a cada 08 horas); LEVOTIROXINA 112 mg (01 cp por dia) e RIVOROXABANA 20mg (01cp por dia)
”, de forma regular e contínua, enquanto durar o tratamento e conforme prescrição médica”.

2. Precedentes do STJ e desta C
o
rte no sentido de ser solidária, entre os entes federativos, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

3.
Oportuno salientar que o princípio da dignidade da pessoa humana pode, e deve, diante do caso concreto, sobrepor-se a qualquer norma jurídica, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

4.
Assim sendo, não configurados plenamente nas razões recursais, a plausi
bil
idade do direito e risco de dano reverso, não há elementos suficientes, por ora, para modificar-se a decisão de primeiro grau.

5
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Cuidam os autos de Agravo
de Instrumento
nº
8011473-89.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
Agravante

o

MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS

e Agravado

ALTINO BELMIRO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira
Câmara
, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo
de Instrumento
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora